Tribunal: STF
Processo: RE 348769
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Desapropriação: princípio constitucional da justa
indenização.
Determinar a incidência automática de um percentual
qualquer - no caso, de 60% - para reduzir o valor do imóvel
regularmente definido por perito judicial, sem que seja demonstrada
a sua efetiva depreciação em razão da presença de posseiros no
local, ofende o princípio constitucional da justa indenização.